Tribunal: TJMT
Processo: 1024439-07.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024439-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), ANTONIO MORENO DE JESUS JUNIOR - CPF: 012.005.681-09 (AGRAVANTE), MORENO DE JESUS REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 19.511.723/0001-83 (AGRAVANTE), PECUARIA SUSTENTAVEL DA AMAZONIA S.A - CNPJ: 22.873.170/0001-13 (AGRAVADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Antônio Moreno de Jesus Junior e Moreno de Jesus Representações Ltda. contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002855-48.2018.8.11.0095, movida por Pecuária Sustentável da Amazônia S.A., rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição sobre imóvel rural matriculado sob o nº 158 do CRI de Jacareacanga-PA.

Os agravantes alegaram (i) a impenhorabilidade da fração ideal de 25% pertencente ao primeiro recorrente, por se tratar de pequena propriedade rural; e (ii) a necessidade de nova avaliação do imóvel em razão de valorização da região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o pedido de reavaliação do imóvel pode ser conhecido nesta instância, à luz do princípio da vedação à inovação recursal; e

(ii) verificar se a fração ideal pertencente ao agravante está protegida pela impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no art. 5º, XXVI, da CF e no art. 833, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de nova avaliação do imóvel constitui matéria não submetida ao juízo de primeiro grau, sendo indevido seu exame em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Configura-se, assim, inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC.

Quanto ao mérito remanescente, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a presença cumulativa de dois requisitos: (a) área não superior a quatro módulos fiscais; e (b) exploração direta pelo trabalho da família.

De acordo com o Tema 1.234 do STJ (REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi), o ônus de comprovar a exploração familiar do imóvel recai sobre o executado.

No caso concreto, os agravantes não apresentaram qualquer elemento probatório apto a demonstrar a utilização do bem para sustento familiar, limitando-se a alegações genéricas. A mera afirmação de uso agrícola não supre a exigência de prova mínima.

Ausente comprovação do requisito essencial da exploração familiar, a proteção constitucional e legal da impenhorabilidade não incide.

Mantém-se, portanto, a penhora sobre o imóvel rural e o prosseguimento dos atos expropriatórios determinados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

Configura inovação recursal a formulação, em sede de agravo de instrumento, de pedido não submetido ao juízo de origem, impondo o não conhecimento parcial do recurso.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova de que o imóvel é explorado diretamente pela família.

É ônus do executado comprovar a efetiva exploração familiar do imóvel, sob pena de afastamento da proteção prevista no art. 5º, XXVI, da CF e art. 833, VIII, do CPC.

A ausência de prova mínima da exploração familiar inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade, ainda que a área se enquadre como pequena propriedade rural.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO MORENO DE JESUS JUNIOR e MORENO DE JESUS REPRESENTAÇÕES LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002855-48.2018.8.11.0095, movida por PECUÁRIA SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA S.A.

A decisão agravada (ID 301684893) rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados, ora Agravantes, mantendo a constrição sobre o imóvel rural matriculado sob o nº 158 do CRI de Jacareacanga-PA.

O magistrado singular fundamentou seu entendimento na ausência de comprovação dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, notadamente a exploração familiar do bem para subsistência, e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com a nomeação de leiloeiro.

Em suas razões recursais (ID 301684892), os Agravantes sustentam, em síntese, o equívoco da decisão.

Argumentam que a análise da impenhorabilidade deveria ter considerado a fração ideal de 25% (vinte e cinco por cento) pertencente ao executado Antônio Moreno de Jesus Junior, e não a área total do imóvel, que se encontra em condomínio com suas irmãs.

Afirmam que, sob essa ótica, sua cota-parte se enquadra no conceito de pequena propriedade rural.

Aduzem, ainda, a necessidade de realização de nova avaliação do imóvel, uma vez que a última foi realizada em 2022 e se encontra defasada.

Apontam a ocorrência de significativa valorização na região, decorrente de melhorias na infraestrutura local, como a construção de uma ponte e melhorias em estradas de acesso, o que tornaria a alienação pelo valor antigo prejudicial e violadora do princípio da menor onerosidade da execução.

Com base nesses fundamentos, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo para obstar a realização do leilão e, ao final, pela reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade de sua fração ideal ou, subsidiariamente, para determinar a reavaliação do bem.

O efeito suspensivo foi deferido em decisão monocrática (ID 302419388), a fim de evitar prejuízo irreparável até o julgamento colegiado do recurso.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 307975358).

Preliminarmente, arguiu a inadmissibilidade parcial do recurso por inovação recursal, defendendo que a questão da necessidade de reavaliação do imóvel não foi submetida ao juízo de primeiro grau.

No mérito, refutou a tese de impenhorabilidade, asseverando que os Agravantes não se desincumbiram do ônus de provar a exploração familiar do imóvel, requisito indispensável para a concessão da proteção legal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Pugnou, assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

I. Da Preliminar de Inovação Recursal – Não Conhecimento Parcial do Recurso

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, cumpre analisar a preliminar de inovação recursal arguida pela Agravada em suas contrarrazões.

Sustenta a parte recorrida que a tese referente à necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado não foi objeto de debate perante o juízo de origem, tendo sido suscitada pela primeira vez nesta instância recursal.

Com efeito, a análise dos autos de origem, em especial da impugnação à penhora apresentada pelos executados, revela que a discussão se limitou à impenhorabilidade do bem com base nos argumentos de pequena propriedade rural e exploração familiar. Não há, em momento algum, pleito ou fundamentação acerca da suposta defasagem do laudo de avaliação ou pedido para sua renovação.

O sistema processual civil brasileiro é regido, no âmbito recursal, pelo princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, segundo o qual o tribunal somente pode apreciar a matéria que foi efetivamente impugnada e, por conseguinte, que tenha sido previamente submetida à análise do Juízo
a quo
.

A introdução de questões de fato ou de direito novas em sede de recurso configura indevida inovação recursal, prática vedada por acarretar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A esse respeito, o artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, embora preveja a possibilidade de o tribunal analisar fundamentos não acolhidos na sentença, não autoriza a parte a inaugurar debate sobre matéria fática não proposta no primeiro grau de jurisdição.

A pretensão de reavaliação do imóvel, por não ter sido levada ao conhecimento do magistrado singular, não pode ser apreciada por esta Corte.

Portanto, a preliminar suscitada pela Agravada merece acolhimento, razão pela qual, deixo de conhecer do recurso no que tange ao pedido de determinação de nova avaliação do imóvel, por manifesta inovação recursal.

II. Do Mérito: A Impenhorabilidade da Pequena Propriedade Rural e o Ônus da Prova

Superada a questão preliminar, a análise de mérito cinge-se a verificar se a fração ideal do imóvel rural pertencente ao Agravante se encontra sob o manto da impenhorabilidade prevista no artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, e replicada no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

A Constituição da República estabelece que "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva".

Trata-se de uma garantia fundamental que visa proteger o patrimônio mínimo do produtor rural, assegurando a dignidade da pessoa humana e a subsistência da entidade familiar.

A interpretação teleológica dessa norma revela que sua finalidade não é a de criar um escudo patrimonial absoluto, mas sim a de proteger o instrumento de trabalho e moradia do agricultor familiar.

Para que tal proteção incida, a jurisprudência, de forma consolidada, exige a presença de dois requisitos cumulativos: primeiro, que o imóvel se enquadre na definição legal de "pequena propriedade rural", o que, por construção pretoriana, corresponde à área de até quatro módulos fiscais; segundo, que o bem seja efetivamente "trabalhado pela família".

No caso em tela, os Agravantes concentram sua argumentação no primeiro requisito, defendendo que sua cota-parte de 25% do imóvel, e não a área total, deveria ser o parâmetro para a aferição da dimensão da propriedade.

No entanto, mesmo que essa tese fosse aceita para fins de discussão, a análise do segundo requisito seria decisiva para rejeitar a pretensão.

A controvérsia sobre a quem recai o ônus de provar a exploração familiar do imóvel foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. No Tema 1.234 (REsp 2.080.023/MG - Relatora NANCY ANDRIGHI), a Corte Especial fixou a seguinte tese vinculante:
É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.

RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL . ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA . EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO .

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 26/1/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/5/2023 e concluso ao gabinete em 10/09/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade" (Tema 1234/STJ) .

3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família.

4 . Quanto ao primeiro requisito, considerando a lacuna legislativa acerca do conceito de "pequena propriedade rural" para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem tomado emprestado aquele estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. No art. 4ª, II, alínea a, da referida legislação, atualizada pela Lei 13 .465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

5. Essa interpretação se encontra em harmonia com o Tema 961/STF, segundo o qual "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização" (DJe 21/12/2020).

6 . A Segunda Seção desta Corte decidiu que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor (executado) tem o ônus de comprovar que além de se enquadrar dentro do conceito de pequena, a propriedade rural se destina à exploração familiar (REsp n. 1.913.234/SP, Segunda Seção, DJe 7/3/2023) .

7. Como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado.

8 . O art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.

9. Isentar o executado de comprovar o cumprimento desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor (exequente) importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação da norma - de assegurar os meios para a efetiva manutenção da subsistência do executado e de sua família .

10. Para os fins dos arts. 1.036 a 1 .041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: "É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade".

11. No recurso sob julgamento, o executado (recorrido), embora tenha demonstrado que o imóvel rural possui menos de quatro módulos fiscais, não comprovou que o bem é explorado por sua família. Logo, deve ser reformado o acórdão estadual, mantendo-se a decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a penhora do imóvel .12. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que manteve a penhora do imóvel.

(STJ - REsp: 2080023 MG 2023/0207201-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/11/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

Este silogismo jurídico é claro: a impenhorabilidade é uma exceção à regra da responsabilidade patrimonial do devedor. Como tal, aquele que a alega deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aplicando-se essa premissa fundamental ao caso, a conclusão é incontestável.

Conforme se verifica nos autos, os Agravantes apenas alegaram o uso do imóvel para o sustento familiar, sem apresentar qualquer comprovação. Não foi anexado aos autos um único documento capaz de, ao menos em tese, apoiar a alegação de que a terra é a fonte de subsistência da família, tais como notas fiscais de produção, declarações de sindicato rural, comprovantes de compra de insumos, fotografias da atividade produtiva ou qualquer outro elemento similar.

A decisão agravada, nesse ponto, foi precisa ao destacar que "não houve a juntada de qualquer documento que comprove que no imóvel há exploração familiar".

A simples alegação, desacompanhada de um substrato probatório mínimo, não tem o condão de atrair a incidência da norma protetiva.

A proteção constitucional e legal não é presumida; ela depende de demonstração fática, cujo ônus, repita-se, recai sobre o devedor.

Dessa forma, não tendo os Agravantes se desincumbido do ônus probatório que lhes competia, a manutenção da penhora é medida que se impõe, independentemente da discussão acerca da dimensão da área correspondente à sua fração ideal.

A ausência de comprovação do requisito da exploração familiar, por si só, afasta a pretensão de impenhorabilidade.

Conclusão

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de inovação recursal para conhecer parcialmente do presente Agravo de Instrumento e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025